Tribunal: TJSP
Processo: 2235580-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada para sua inclusão no polo passivo da demanda. Inconformismo. Agravo de Instrumento 2033583-78.2019.8.26.0000. Decisão atacada naquele recurso que não estendeu a desconsideração da personalidade jurídica à Itapuamã, ora agravante. Efetivamente, não se encontrava

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada para sua inclusão no polo passivo da demanda. Inconformismo. Agravo de Instrumento 2033583-78.2019.8.26.0000. Decisão atacada naquele recurso que não estendeu a desconsideração da personalidade jurídica à Itapuamã, ora agravante. Efetivamente, não se encontrava regularmente citada nos autos do incidente de desconsideração de personalidade da executada Costa Sul Peças, do que alertado o juízo que lhe determinou citação, tendo ao cabo e curso de sua defesa, em decisão recente, a ela estendida a desconsideração da personalidade jurídica. E não é o caso, também, para ser alcançada na execução como devedora. Conforme está na inicial do incidente de desconsideração descrito pela agravada, exequente, referida empresa foi constituída em 14/12/1992, e só aparentemente teria sido encerrada por distrato e liquidação pelos sócios em 2.007. Porquanto, é o seu argumento e traz demonstração, próprio a se conferir em certidão atualizada, esta empresa mantém sob sua titularidade ainda hoje dois imóveis com matrículas nomeadas do CRI de Barueri e que integram o seu capital social. E diz são seus sócios Mário Antonio Guerino, executado, e seu irmão Dagoberto Tinoco Guerino. Ora, a questão então não é o da desconsideração para alcançar esses bens e, sim, pela quota de participação do capital pertencente a Mário, indicá-las à penhora. Inexistência de relação dessa sociedade com as operações da executada Costa Sul em 2014. O fato não serve, portanto, para a desconsideração inversa da devedora para alcançá-la, pois, o que se desnuda por ele é a existência de patrimônio do executado avalista Mário Antonio Guerino oculto, ante ausência de transferência contratual dos imóveis da sociedade para seus sócios na formalização do distrato, cuja providência pende até hoje. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação e condenação da agravada ao ônus de sucumbência recursal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2235580-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ITAPUAMÃ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2235580-78.2020.8.26.0000
Comarca: 11a Vara Cível - Santos
Agravante: Itapuamã Administração e Participação Ltda. Epp
Agravada: Banco Safra S/A
Interessados: Costa Sul Veículos Peças e Serviços Ltda. e
outros
Voto no 20.013
Agravo de Instrumento. Desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica da executada para sua inclusão no
polo passivo da demanda. Inconformismo. Agravo de
Instrumento 2033583-78.2019.8.26.0000. Decisão atacada
naquele recurso que não estendeu a desconsideração da
personalidade
jurídica
à
Itapuamã,
ora
agravante.
Efetivamente, não se encontrava regularmente citada nos
autos do incidente de desconsideração de personalidade da
executada Costa Sul Peças, do que alertado o juízo que lhe
determinou citação, tendo ao cabo e curso de sua defesa,
em decisão recente, a ela estendida a desconsideração da
personalidade jurídica. E não é o caso, também, para ser
alcançada na execução como devedora. Conforme está na
inicial do incidente de desconsideração descrito pela
agravada, exequente, referida empresa foi constituída em
14/12/1992, e só aparentemente teria sido encerrada por
distrato e liquidação pelos sócios em 2.007. Porquanto, é o
seu argumento e traz demonstração, próprio a se conferir
em certidão atualizada, esta empresa mantém sob sua
titularidade ainda hoje dois imóveis com matrículas
nomeadas do CRI de Barueri e que integram o seu capital
social. E diz são seus sócios Mário Antonio Guerino,
executado, e seu irmão Dagoberto Tinoco Guerino. Ora, a
questão então não é o da desconsideração para alcançar
esses bens e, sim, pela quota de participação do capital
pertencente a Mário, indicá-las à penhora. Inexistência de
relação dessa sociedade com as operações da executada
Costa Sul em 2014. O fato não serve, portanto, para a
desconsideração inversa da devedora para alcançá-la, pois,
o que se desnuda por ele é a existência de patrimônio do
executado avalista Mário Antonio Guerino oculto, ante
ausência de transferência contratual dos imóveis da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
sociedade para seus sócios na formalização do distrato,
cuja providência pende até hoje. Decisão reformada.
Recurso provido, com determinação e condenação da
agravada ao ônus de sucumbência recursal.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído
por
prevenção,
interposto
por
Itapuamã
Administração e Participação Ltda. Epp contra a agravada,
Banco Safra S/A, extraído dos autos de Desconsideração da
personalidade jurídica, em face de decisão (fls. 1094/1097) que
desconsiderou a personalidade jurídica da executada para sua
inclusão no polo passivo da demanda.
A agravante se insurge. Alega que nunca
fez parte da sociedade das empresas Costa Sul e Baixada
Caminhões e não pertence a nenhum grupo econômico que
tenha vinculação comercial com elas.
Aduz que o sócio da executada Costa Sul,
Sr. Mario Antônio Guerino, passou a integrar seu quadro
societário em 25/09/1995, porém, a pessoa jurídica foi extinta em
16/04/2007, data anterior ao débito contraído pela Costa Sul,
ocorrido em 04/11/2014.
Sustenta que o processo de execução já
se encontrava garantido através de penhora de bens móveis de
propriedade da executada Costa Sul, porém, mesmo assim, o
douto magistrado “a quo” acolheu o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica formulado pela instituição financeira.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
reforma da decisão agravada para que seja determinada sua
exclusão do polo passivo da ação.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
263/264), recebido no efeito suspensivo (fls. 266/276) e com
manifestação em contraminuta (fls. 283/298).
Há oposição ao julgamento virtual à fl.
281.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão proferida em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC,
comporta o recurso de Agravo de Instrumento.
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 266/276), inicialmente, há que
se anotar que, por efeito de constar do Recurso de Agravo de
Instrumento
no
2033583-78.2019.8.26.0000
Itapuamã
Administração e Participação Ltda. Epp como parte agravante, o
despacho inicial de recebimento de mencionado recurso fez com
que esta relatoria desse tratamento de seu ponto de resistência
à desconsideração da personalidade jurídica da executada Costa
Sul Peças e Serviços Ltda.
Porém, melhor verificado, a partir da
interposição deste recurso de agravo de instrumento, confere-se
que a decisão atacada no Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
2033583-78.2019.8.26.0000, em essência traz que:
“A exequente, consoante se verifica dos
autos, não conseguiu os bens que bastem para a satisfação do
seu crédito...”
“Essa é a situação dos autos, na medida
em que, a busca de bens através dos sistemas BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD restaram frustradas.
Tem-se, portanto, diante dos indícios de
encerramento irregular das atividades da executada, sem deixar
bens passíveis de garantir suas dívidas, que estão presentes os
requisitos
autorizadores
da
incidência
da
teoria
da
desconsideração da personalidade jurídica e delibera a
desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas
nomeadas no incidente.
Posto
isso,
desconsidero
a
personalidade jurídica da ora executada, tendo como novos
integrantes: 1. Baixada Caminhões, Peças e Serviços Ltda.,
CNPJ 05.070.254/0001-08; 2. Cotrama Administração de Bens
Ltda., CNPJ 52.996.592/0001-47; 3. Corpavi Construção
Imobiliária Ltda.-EPP, CNPJ 38.934.618/0001-00; 4. M.S.
Memória & Cidade Produção e Promoção de Eventos Ltda.
EPP, CNPJ 01.301.330/0001-8; 5. Gilberto José Pereira, CPF
647.481.468-34; e 6. Dagoberto Tinoco Guerino, CPF
871.348.458-34.
Enfim, não estendeu a desconsideração
da personalidade jurídica à Itapuamã.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
Efetivamente,
não
se
encontrava
regularmente citada nos autos do incidente de desconsideração
de personalidade da executada Costa Sul peças, do que alertado
o juízo que lhe determinou citação, tendo ao cabo e curso de sua
defesa, em decisão recente, a ela estendida a desconsideração
da personalidade jurídica.
Vejo necessário, porém, por haver retificado os fundamentos com que houvera proferido
mencionado despacho no recurso 2033583-78.2019.8.26.0000,
por estar imbricado com a desconsideração aplicada à
agravante, transcrever o que nele constou:
“Assim anotado, há que registrar, ainda,
em relação às pessoas acima inseridas na obrigação em
execução nos autos principais, que MS Memória & Cidade
Promoção de Eventos Ltda. e Gilberto José Pereira, eles
recorreram da decisão através do Agravo de Instrumento no
2081022-85.2019.8.26.0000, recurso este que transitou por esta
E. 23a Câmara de Direito Privado, cujo acórdão proferido, da
relatoria
do
Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão,
negou
provimento ao recurso.
Houve interposição de Recurso Especial,
inadmitido pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, ora
objeto de Agravo em Recurso Especial ainda em trâmite nesta
Instância Ordinária.
Por
circunstância
de
incidentes
processuais, inclusive conflito de competência, definiu-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
competência desta E. 23a Câmara para conhecer deste recurso.
E retomando, este incidente tem origem
na ação de execução de título extrajudicial (Processo no
1031090-50.2015.8.26.0562), amparada no contrato bancário no
3981300, emitido em 4/11/2014, tendo como devedora principal
Costa Sul Veículos, Peças e Serviços Ltda., e avalistas Renato
Bataglia Theodoro e Mário Antônio Guerino, todos citados à ação
(fls. 75/86).
Conforme contrato social constante dos
autos da ação de execução (fls. 151/161), a Costa Sul fora
constituída em 24/05/2002, tendo por sócios Mário Antonio
Guerino Renato Bataglia Theodoro e Ricardo Massami
Shinohara, com instalação de filiais, conforme dados pelo menos
até 31/7/2013, sendo que pela documentação de fls. 49/77
dos autos do incidente de desconsideração nada consta de
que houve o encerramento irregular das suas atividades.
Dita o artigo 50 do Código Civil. “Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso. § 1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
8
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza”.
Portanto,
a
decretação
da
desconsideração exige prova do desvio da finalidade, entendido
tal como a prática de atos ilícitos ou incompatíveis com a
atividade para a qual a empresa foi constituída (cf. Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Código Civil Comentado, Ed.
RT, 3a ed., 2005, nota 3 ao art. 50, p. 195).
A norma, tecnicamente, está a dizer
que os atos de desvios da finalidade societária têm que
guardar uma lógica contemporânea a comprometimentos
societários perante credores e que por efeito de práticas
internas da sociedade devedora, desvios financeiros
realizados para novas empresas constituídas ou por outras
existentes, promova-se a transferência patrimonial com
esvaziamento da devedora.
Porém,
os
fundamentos
que
a
agravada utiliza à desconsideração inversa não são de
circunstâncias atuais, ainda que entre as empresas
indicadas em algum momento de sua vida societária delas
tenha feito parte o executado Mário A. Guerino ou mesmo
que faça parte de alguma delas.
Com
relação
à
empresa
Baixada
Caminhões, Peças e Serviços Ltda., consta da petição inicial do
pedido
de
desconsideração
(Processo
0009490-82.2018.8.26.0562)
que
ela
foi
constituída
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
9
24/05/2002, tendo por sócios Mário A. Guerino e Renato Bataglia
Theodoro, com a saída de Renato Bataglia Theodoro (em
21/10/2010), e nela substituído por Ricardo Massami Shinohara,
este com 1% do capital social.
Uma figuração semelhante, é o relato à
da executada Costa Sul, inclusive quanto à saída de Renato
B.Theodoro, que, inclusive, teria o nome fantasia de Costa Sul.
De todo modo, como acima observado, o
título executivo descumprido foi negócio exclusivo da Costa Sul
Peças e Serviços Ltda., firmado em 2014, e não há fatos
demonstrados pela agravada de que houvesse uma confusão
entre as atividades de uma e outra quanto aos negócios de
comprometimento de cada uma ou que houvesse prova de que a
Baixada Caminhões tenha tido crescimento orgânico ou
sobrevivido à custa do esvaziamento da Costa Sul Peças e
Serviços.
E se não há essa prova, como não vejo
que há, o caminho não é estender o braço da execução para a
Baixada pela desconsideração da Costa Sul para atingir
patrimônio daquela. Se Mário A.Guerino, executado, faz parte
dela (Baixada) com a titularidade de quotas sociais, faz-se o
alcance de seu patrimônio (na Baixada) pela indicação à
penhora de suas quotas sociais, simplesmente.
A empresa Cotrama Administradora de
Bens Ltda., consta da petição de fls. 1/35 dos autos principais do
incidente, e que, constituída no ano de 1983, tinha como seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
10
sócio quotista Mário A. Guerino, no período de 1992/2005,
quando transferiu suas cotas sociais para Dagoberto Tinoco
Guerino e sua esposa Maria Luísa Boselli Guerino. Este é o
dado de registro que se faz nela, mas, apenas, para conferir
vínculos familiares.
Em
relação
à
empresa
Corpavi

Construção Imobiliária Ltda., que fora constituída em 1991, tendo
por sócios Mário A. Guerino e Dagoberto Tinoco Guerino, consta
que em 2010 Mário transferiu suas quotas sociais à Cotrama, e
que se verifica pelo parágrafo anterior tem por sócios Dagoberto
T. Guerino e sua esposa.
E diz são seus sócios Mário Antonio
Guerino, executado, e seu irmão Dagoberto Tinoco Guerino.
Ora, se não for uma situação de fato por
presunção, mas de integração societária da Corpavi à Cotrama,
a questão então não é o da desconsideração para alcançar
esses bens e, sim, pela quota de participação do capital
pertencente a Mário, indicá-los à penhora, algo a verificar.
Da mesma forma, em relação a bens
imóveis em que houve uma demonstração de interesses comuns
dos executados (avalistas) com outra empresa nomeada com a
transferência a ela de seus bens (MS Memória), e pouco antes
do financiamento em execução, o que se enxerga, como
patrimônio particular de quem executado avalista, que não se
confunde com o da devedora principal (de quem se pretende a
desconsideração da personalidade), é a busca da ocultação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
11
seu patrimônio, o que não comporta a desconsideração da
personalidade da executada para atingir essa outra sociedade,
mas, sim, a decretação da ineficácia seja pelo reconhecimento
da fraude à execução (se o caso) ou pela via da ação pauliana.
E se há laços da Corpavi para se
envolver com patrimônio próprio para garantir a Costa Sul e a
Baixada Caminhões em empréstimos, o dado objetivo é que foi
uma operação do ano de 2.013, antes do financiamento
realizado perante a exequente, e que possa estar entranhado e
não visível um elo do sócio com estas empresas, que estendo à
Baixada, o cenário não é para trazê-la atingida, eis que os atos
do negócio não se relacionam com a vantagem obtida pela
Costa Sul perante a exequente, nem mesmo tem o grau de valor
das operações (muito acima).
Logo, a Corpavi não pode ser vista como
beneficiária de algum enriquecimento pelo inadimplemento da
Costa Sul perante a exequente.
Enfim, em sede de um crédito atualizado
de R$ 442.000,00 para julho de 2.020, a pretensão alinhada à
desconsideração está estratificada em elos de várias empresas,
onde o crescimento orgânico de cada uma fora de ordem
própria, de tempo passado não contemporâneo com o
comprometimento da executada (devedora principal) perante a
exequente para serem alcançadas.
Logo, sem o sentido espúrio para serem
atingidas por obrigações bem mais recentes da executada Costa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
12
Sul.
Senão mais, como fundamentado acima,
se um dos executados, Mário A. Guerino, detêm patrimônio na
expressão de quotas sociais das empresas BAIXADA CAMINHÕES e de ITAPUAMÃ ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA., como descrito na petição inicial do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
devedora principal, e a conferir o controle contratual da Corpavi
pela Cotrama, não é situação autorizadora da medida, inclusive
por pairar presente arguição de que houve transferência de bens
em fraude a credores ou à execução, cujo valor do crédito não é
para desmonte de empresas, ainda que formem um
conglomerado econômico na leitura da agravada.
Por fim, o fundamento ora adotado para
as empresas e para indeferir a desconsideração, estende-se às
pessoas naturais de seus sócios”.
Assim tendo sido este o posicionamento
adotado no recurso de agravo de instrumento no
2033583-78.2019.8.26.0000, passo a considerar os argumentos
de Itapuamã Administração e Participação Ltda.
Não é o caso, também, para ser
alcançada na execução como devedora.
Conforme está na inicial do incidente de
desconsideração descrito pela agravada, exequente, referida
empresa foi constituída em 14/12/1992, e só aparentemente teria
sido encerrada por distrato e liquidação pelos sócios em 2.007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
13
Porquanto, é o seu argumento e traz
demonstração, próprio a se conferir em certidão atualizada, esta
empresa mantém sob sua titularidade ainda hoje dois imóveis
com matrículas nomeadas do CRI de Barueri e que integram o
seu capital social.
E diz são seus sócios Mário Antonio
Guerino, executado, e seu irmão Dagoberto Tinoco Guerino.
Ora, a questão então não é o da
desconsideração para alcançar esses bens e, sim, pela quota de
participação do capital pertencente a Mário, indicá-las à penhora.
Afinal, que relação há dessa sociedade
com as operações da executada Costa Sul em 2014?
Nenhuma.
O fato não serve, portanto, para a
desconsideração inversa da devedora para alcançá-la, pois, o
que se desnuda por ele é a existência de patrimônio do
executado avalista Mário Antonio Guerino oculto, ante ausência
de transferência contratual dos imóveis da sociedade para seus
sócios na formalização do distrato, cuja providência pende até
hoje.
Assim, reforma-se a r. decisão agravada,
para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da
ora agravante, com determinação de cancelamento, no
distribuidor, do nome da agravante Itapuamã Administração e
Participação Ltda. Epp do recurso de agravo de instrumento no
2033583-78.2019.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235580-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
14
Por último, tendo em vista o pedido
formulado na minuta recursal para condenação da agravada nas
custas, despesas do processo e honorários advocatícios (item
“c” de fl. 12), como o incidente originário é derivado de Ação de
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em que
não haverá sentença valorando o trabalho do presente Agravo
de Instrumento, condena-se a agravada ao pagamento dessas
rubricas sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios
ao patrono da agravante em R$ 2.000,00, nos termos do artigo
85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, com determinação e condenação da
agravada aos ônus de sucumbência recursal.
Hélio Nogueira
Relator